Tribunal: TJBA
Processo: 8020011-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020011-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: EDGAR REGIS FILHO e outros (6)

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, LUCAS MIRANDA RIBEIRO NUNES, NATALIA PIMENTA PASSOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ (ART. 370 DO CPC). APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS EM CASO DE DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial atuarial e anunciou o julgamento antecipado da lide, em ação onde se discute a natureza jurídica do contrato (suposto "falso coletivo") e a abusividade dos reajustes aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial atuarial requerida pela seguradora para comprovar a base de cálculo dos reajustes, em demanda cujo pedido principal é a equiparação do contrato coletivo a individual/familiar (falso coletivo) para fins de aplicação dos índices da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

4.
Na hipótese, a controvérsia central reside na definição da natureza jurídica do contrato — se efetivamente coletivo empresarial ou se trata de um "falso coletivo" constituído por grupo familiar restrito.

5.
Caso reconhecida a descaracterização do contrato coletivo (falso coletivo), a consequência jurídica imediata, conforme jurisprudência consolidada, é a aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS para os planos individuais/familiares, independentemente da sinistralidade ou dos custos internos da operadora.

6.
A prova pericial atuarial, neste contexto, mostra-se inócua, pois a procedência do pedido autoral não depende da verificação matemática dos cálculos da operadora, mas sim da qualificação jurídica do vínculo contratual. Se o contrato for mantido como coletivo, a revisão dependerá das cláusulas pactuadas; se for equiparado a individual, incidem os índices legais da ANS, tornando irrelevante a perícia técnica sobre a carteira.

7.
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base na prova documental já acostada, entende suficientes os elementos para o julgamento da lide, especialmente quando a discussão é predominantemente de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Teses de julgamento:

1.
O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir perícias desnecessárias quando a controvérsia for passível de resolução pela prova documental e matéria de direito (art. 370, CPC).

2.
Nas ações que visam o reconhecimento de "falso coletivo" e a aplicação dos índices da ANS, a prova pericial atuarial é prescindível, pois a procedência do pedido implica a sujeição automática aos tetos da agência reguladora, independente da sinistralidade da operadora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8020011-25.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como agravante,
BRADESCO SAÚDE S/A
e, como agravados,
EDGAR REGIS FILHO e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procuradoria de Justiça